Tribunal: TJDFT
Processo: 0735409-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. TENTATIVA DE FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO E CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONFIGURADO. BIS IN IDEM ENTRE A MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06 E O CRIME TIPIFICADO NO ART. 244-B DA LEI. 8.069/90. NÃO CONFIGURADO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI N.o 11.343/06. NATUREZA NÃO JUSTIFICA O AUMENTO DA PENA-BASE (MACONHA). APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não merece prosperar o pleito de absolvição do crime de tráfico de drogas quando as provas contidas nos autos, em especial a prova testemunhal produzida, são suficientes para demonstrar a traficância por parte do réu.
2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados pelos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas provas colhidas nos autos.
3. O STJ, em recentes decisões, tem entendido, em conformidade com o entendimento do STF a respeito do assunto, que a existência de inquéritos policiais e ações penais em curso não são aptos a impedir o reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado.
4. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP). In casu, o bem foi apreendido na posse do apelante, o qual não se desincumbiu de demonstrar que não sabia origem ilícita do celular. A mera alegação do apelante de que o celular era do seu primo, não é suficiente para afastar a sua responsabilidade penal, pois o referido bem foi encontrado com ele e não houve nenhuma outra prova no sentido da sua alegação.
5. Não há que se falar em bis in idem pelo reconhecimento, no caso, da majorante do tráfico de drogas, relativa ao envolvimento de menor, concomitantemente à manutenção da condenação pelo crime de corrupção de menores, uma vez que, além do tráfico de drogas, o apelante praticou com a adolescente o delito de tentativa de favorecimento real impróprio, crime este que é autônomo em relação ao disposto no art. 33 da Lei de Drogas.
6. O apelante e a adolescente tentaram promover a entrada de aparelhos celulares no interior de estabelecimento prisional, de modo que restaram caracterizados os crimes de favorecimento real impróprio tentado e de corrupção de menor, impondo-se, portanto, a incidência do art. 244-B da Lei no 8069/90.
7. O artigo 42 da Lei no 11.343/2006 prevê circunstância especial, de modo que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente. A exasperação da pena inicial só pode se dar desde que haja fundamentação de ambos os institutos (natureza e quantidade) no caso concreto. A simples menção da quantidade da droga não supre essa exigência, logo, não pode ser tida em desfavor do réu.
8. Havendo, na própria sentença, a afirmação de que em relação à natureza da droga apreendida não há maior reprovação, deve-se afastar a valoração negativa da circunstância judicial no tocante à quantidade da droga.
9. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no STJ.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.